Tribunal: STF
Processo: RE 1299026
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA-JUSTIÇA FEDERAL. ÇOMPETENCIA DO JUIZO MANTIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRENCIA. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO, QUESTIONAMENTO ACERCA DOS JUROS DE_ MORA E DA CORREÇÃO MONETARIA. RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 12)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, defende-se a incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar a presente causa, na qual se discute o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria por invalidez, em virtude de incapacidade decorrente de acidente de trabalho, nos termos do tema 414 da sistemática da repercussão geral . 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Deste modo incabível a interposição do recurso extraordinário pela alínea “b” do inciso III ao art. 102 da Constituição Federal.
    No mais, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 414 da sistemática da repercussão geral, assentou que “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”. (RE 638483 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 31.8.2011)
    Todavia, no caso em análise, o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório constante dos autos, consignou que não restou comprovada a relação da incapacidade do segurado com qualquer acidente de trabalho a atrair a competência para a justiça comum. A esse propósito, cito trecho do acórdão recorrido: 
    “Na espécie, o INSS alega que a incapacidade firmada no laudo teria ocorrido em função de acidente de trabalho, tal como foi concedido o beneficio de espécie 91 na via administrativa, o que afastaria a competência da Justiça Federal (art. 109, l, CF/88, e Súmula 15/STJ). 
    Contudo, o recorrente não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar a natureza do sinistro, em especial pela ausência de juntada aos autos do CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), nem de qualquer outro documento que consubstanciasse a existência de acidente de trabalho.” (eDOC 12, p. 2)
    Assim, diante da ausência de comprovação da natureza trabalhista do sinistro, não se verifica afronta ao decidido por esta Corte no tema 414 da repercussão geral.
    Ademais, destaco que para divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente